Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1012676-48.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com amparo no art. 1.015, inciso IX, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo Ministério Público do Estado em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo em relação ao Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.
Após a contextualização da demanda originária – que visa à reparação pelo Estado de Mato Grosso dos danos advindos da suposta degradação ambiental perpetrada na área localizada atrás do Aeroporto Internacional Marechal Rondon em Várzea-Grande/MT, destinada à edificação do Centro de Controle Operacional (CCO) do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) –, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser revista, a fim de que seja admitida a denunciação da lide ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande/MT, na medida em que a responsabilidade pela execução das obras na área citada lhe pertencia, conforme previsão legal e do quanto firmado em instrumento contratual.
Na espécie, relata que o contrato administrativo firmado entre o Estado de Mato Grosso e o consórcio de empresas previa expressamente que a contratada seria responsável pela execução das obras, obtenção das respectivas licenças ambientais e pelo cumprimento da legislação ambiental, além de figurar como a responsável por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao Estado de Mato Grosso ou a terceiros nas áreas de execução, o que, a seu sentir, implica na denunciação da lide, nos moldes do art. 125, inciso II, do CPC e art. 70 da Lei no 8.666/93.
Argumenta, por sua vez, que “(...) quanto à alegada impossibilidade da denunciação da lide em casos fundados em responsabilidade objetiva, é de se destacar que tal circunstância não impede a intervenção de terceiros, como no presente caso. Isso porquê, mesmo em se tratando de eventual responsabilidade objetiva, é imprescindível que se verifique o verdadeiro causador do dano, no intuito de se averiguar a presença de nexo de causalidade, elemento sem o qual não existe responsabilidade civil (...)” (sic).
Sob outro viés, aponta que o caso em estima também reclamaria o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande por se tratar de responsabilidade solidária pela reparação do suposto dano ambiental, além de que, conquanto o litisconsórcio seja facultativo, nada impede que o réu detenha o direito de chamar os demais coobrigados ao processo.
Por essas razões, requer liminarmente que seja atribuído efeito suspensivo à eficácia da decisão agravada, à vista da probabilidade de provimento do recurso e do iminente risco de prosseguimento do processo exclusivamente em relação ao Estado de Mato Grosso, sem a presença do executor da obra também no polo passivo.
Em sede meritória, solicita que seja dado provimento ao recurso, a fim de seja reformada a decisão combatida, deferindo-se a denunciação da lide ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Preambularmente, por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso IX, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pois bem. Conforme se verifica, trata-se na origem de ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, que, com amparo nos elementos coligidos no Inquérito Civil de no 008182-006/2013, busca à responsabilização do agravante pelos danos ambientais ocasionados na área localizada atrás do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no Município de Várzea Grande/MT, destinada à edificação do Centro de Controle Operacional (CCO) do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), mediante a imposição das obrigações consistentes em i) promover a descompactação do solo sob as coordenadas geográficas 15°39'24.82"S 56° 7'8.17"O e na Área de Preservação Permanente do Córrego Aeroporto; ii) recuperar/restaurar as áreas úmidas remanescentes e áreas de preservação permanentes existentes no terreno, isolando e revegetando com vegetação nativa típica os locais na área sem edificações; iii) impedir novas degradações ambientais em todo o imóvel; e, ainda, que seja fixada a indenização civil pelos danos ambientais materiais, estimados em R$ 3.603.911,70 (três milhões, seiscentos e três mil, novecentos e onze reais e setenta centavos), e danos morais coletivos.
Após apresentada contestação pelo agravante, veio o juízo de origem a indeferir os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo em relação ao Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, sob as seguintes ponderações (id. 94534958):
“(...) 1.1. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO CONSÓRCIO VLT-CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE
(...)
Saliente-se, quanto à denunciação da lide, que esta modalidade de intervenção de terceiro tem rito próprio e sua pretensão indenizatória não se coaduna com a presente ação civil pública.
Em análise das alegações apresentadas pelo requerido, verifica-se que a denunciação visa apontar outro responsável pelo dano ambiental, requerendo que o denunciado suporte o pagamento das despesas em caso de condenação, o que não é permitido no caso dos autos, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário (...)
Cabe ressaltar que a denunciação não é obrigatória, facultando-se ao Juiz seu acolhimento, mormente porque não afasta eventual direito regressivo do denunciante, que poderá ser exercido posteriormente, através da via própria.
Ademais, tenho que tal medida implicaria em retardamento do processamento do feito, comprometendo a celeridade processual e a rápida solução do litígio, representando medida inadequada sobretudo em se tratando de ação coletiva buscando tutelar direitos indisponíveis de natureza ambiental. Cabe ressaltar que, nesse caso, também não deve ser admitida a presente denunciação, uma vez que na ação civil pública sub judice é aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14, §1°, da Lei n. 6.938/81), enquanto na denunciação da lide seria aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, o que implica, via de regra, dilação probatória, eis que a denunciação introduziria fundamento novo na lide (a discussão por culpa de terceiro), o que seria incompatível com a ação civil pública por danos ambientais, que se funda na responsabilidade objetiva pelo risco integral e constituiria causa ensejadora de procrastinação da prestação jurisdicional, comprometendo com isso a rápida prestação jurisdicional.
Em se tratando de ação civil coletiva por dano ambiental, a razão da intervenção somente teria razão de ser com base no art. 125, II, do CPC/15, hipótese de responsabilidade regressiva, que apenas protelaria a tutela jurisdicional, introduzindo fundamento novo e irrelevante à solução da demanda principal e à proteção do bem jurídico.
(...)
Diante do exposto, não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC, INDEFIRO a denunciação da lide.
(...) 1.2. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO
No caso dos autos, nada obstante ser a responsabilidade ambiental objetiva e solidária, mostra-se incabível o chamamento ao processo dos demais responsáveis, pois estabelecida a solidariedade passiva, configurando-se o litisconsórcio facultativo e não necessário.
Nesses termos, em se tratando de litisconsórcio facultativo, a ação civil pública pode ser proposta contra todos os responsáveis diretos e indiretos pelos danos causados ou apenas contra algum ou alguns deles, como no presente caso.
Diante do exposto, sem adentrar em eventual responsabilidade do Consórcio VLT-Cuiabá-Várzea Grande, REJEITO o seu chamamento” (sic).
A despeito das hipóteses de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, que buscam promover a eficiência e a duração razoável do processo, não me convenci, neste exame sumário, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito do agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Isso porque, como bem registrou o magistrado de origem, no que diz com à denunciação da lide, para além de tal não figurar como medida obrigatória, possibilitando, ademais, o eventual direito de regresso (art. 125, § 2o, do CPC), aludida providência, em sede de ação civil pública que busca à indenização por danos ambientais decorrentes de responsabilidade objetiva do Estado, tornaria por comprometer a entrega eficiente e célere da prestação jurisdicional em âmbito coletivo e impactaria na própria proteção ao bem jurídico em estima que se visa resguardar, como no caso, o patrimônio ambiental então afetado.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública voltada à reparação de danos morais coletivos, indeferiu o requerimento de denunciação da lide da empresa fabricante de brinquedos que causaram acidentes em escolas municipais.
2. O Tribunal de origem entendeu que " não comporta denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro (...). Não cabe denunciação da lide em sede de ação civil pública (RT 620/69, 718/109, JTJ 168/197), observando-se que o aludido instituto não requer mais observância obrigatória à luz do novo Código de Processo Civil (vide artigo 125), como também pelo fato de não ser forma de correção da ilegitimidade passiva (...). Em Suma, 'quando o reconhecimento da responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que é atribuída ao denunciante (...) se acolhidas as alegações do denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso. Desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado" (RSTJ 84/202).
3. Com efeito, o STJ possui jurisprudência consolidada de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide.
4. Ademais, conforme bem salientado no parecer do MPF, "o recurso não comportaria provimento, primeiro porque o artigo 125 do CPC não obriga à denunciação da lide, permitindo-a somente. Além disso, verifica-se que a causa de pedir da ação não tem pertinência com a atuação da empresa. Trata-se de omissões imputadas ao próprio Município, que teria deixado de fiscalizar a instalação dos brinquedos e não teria providenciado adequado treinamento aos servidores das escolas em que os mesmos foram instalados. Além disso, sempre resta ao Município, a ação de regresso" (fl. 155, e-STJ).
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1799332/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 11/10/2019)”
Similar compreensão se verifica nesta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – MAIS DE UM AGENTE ENVOLVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE - PRECEDENTES DO STJ – TAC FIRMADO COM UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva e solidária, sendo, portanto, facultativa a denunciação da lide, pois nada impede que um dos responsabilizados se volte, posteriormente, contra outra pessoa jurídica ou física, para o ressarcimento da reparação a que vier a ser condenada.
(...)
(N.U 1004769-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)”
Por seu turno, consoante registrado na origem, ao menos por ora, compreendo que o chamamento ao processo também não merece guarida, visto que a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que, nos casos de danos ambientais, em que a responsabilidade dos agressores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso, pelas vias ordinárias, ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.
Nessa linha:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. Portanto, desnecessário o consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma.
Os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim atendido o disposto no artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985.
(N.U 1006120-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)”
Assim, à luz das considerações apresentadas, à primeira vista, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado